Tribunal: TJES
Processo: 5001060-42.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001060-42.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA MARA DA PENHA COELHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46). Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ASSISTENTE PÚBLICO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO À PERCEPÇÃO EM GRAU MÁXIMO DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19. AMBIENTE DE TRABALHO (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) COMO PORTA DE ENTRADA DO SUS. RISCO BIOLÓGICO MAJORADO. FATO NOTÓRIO. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, CLAUDIA MARA DA PENHA COELHO, alega que foi servidora pública municipal no cargo de Assistente Público Administrativo, lotada na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Ibes. Narra que, com a decretação da pandemia pelo Coronavírus, esteve exposta ao vírus SARS-CoV-2 no ambiente de labor, todavia, continuou a receber apenas 20% (vinte por cento) a título de adicional de insalubridade. Sustenta que, pela natureza do local de trabalho e o risco biológico agravado, teria direito à percepção do adicional em grau máximo (40%).

A sentença de primeiro grau julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, sob o fundamento de que as atividades administrativas não envolviam manuseio direto de pacientes ou administração de medicamentos.

Recurso Inominado interposto pela parte autora (ID 17857285), pugnando pela reforma da r. decisão, argumentando que o risco biológico decorre do ambiente de trabalho (UBS como porta de entrada preferencial do sistema de saúde) e que a exposição é fato público e notório, sendo desnecessária prova pericial específica.

No mérito, assiste razão à recorrente. A pretensão encontra amparo legal no artigo 98 da Lei Complementar nº 006/2002, regulamentado pelo Decreto nº 11/2015. É fato notório e incontroverso que as Unidades Básicas de Saúde permaneceram na linha de frente durante a pandemia, servindo como porta de entrada para pacientes sintomáticos, o que elevou o risco biológico para todos os servidores clínicos e administrativos que atuaram presencialmente nessas unidades.

Ademais, conforme entendimento consolidado por este Colegiado e pelo E. TJES em casos análogos, a ausência de laudo técnico individualizado não pode prejudicar o servidor quando a exposição alargada ao vírus é notória (art. 374, I, do CPC) e o ente público omitiu-se no dever de providenciar a aferição atualizada das condições insalubres durante o período excepcional de calamidade. Conforme jurisprudência:
"No caso, não se pode negar que a apelada trabalhou (...) e que a pandemia ocorrida em razão da Covid-19, fato notório (art. 374, inciso I, do CPC), implicou na elevação do grau de insalubridade"
(TJES; Apelação nº 5004939-96.2021.8.08.0035).

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais para:
a) CONDENAR
o Município de Vila Velha ao pagamento das diferenças retroativas do adicional de insalubridade (de 20% para 40%) referente ao período de fevereiro de 2021 a abril de 2023, com reflexos em férias, 13º salário e terço constitucional;
b) DETERMINAR
que os valores sejam corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

ANA FLAVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)